Tribunal: TJBA
Processo: 8015471-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015471-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALDO NEVES LIMA e outros (7)

Advogado(s)
:
BIANCA LAGO GOMES

AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DE LIMA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM INVENTÁRIO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por Reinaldo Neves Lima e outros em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial de ação de inventário litigioso, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Os agravantes sustentam hipossuficiência econômica e instruíram o pedido com documentos como declarações de isenção de imposto de renda, CTPSs sem registro de renda e cadastro no CadÚnico.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de gratuidade da justiça aos herdeiros em ação de inventário litigioso, à luz da análise de sua condição econômica pessoal e da natureza do acervo hereditário, considerando a iliquidez momentânea dos bens deixados pelo de cujus.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, cabendo ao magistrado exigir prova robusta em sentido contrário para afastá-la.

Os documentos acostados pelos agravantes — como CTPSs sem vínculos ativos, ausência de rendimentos declarados e inscrição no CadÚnico — evidenciam situação de vulnerabilidade econômica e inexistência de benefício efetivo sobre o patrimônio objeto do inventário, que se encontra sob posse do genitor.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento das custas ao final quando o espólio não possui liquidez imediata para arcar com as despesas processuais, visando garantir o acesso à justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1.800.699/MG, Min. Nancy Andrighi).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. É admissível o diferimento do recolhimento das custas ao final quando o acervo hereditário não possui liquidez imediata e os herdeiros comprovam hipossuficiência econômica.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.800.699/MG, Terceira Turma; TJBA, AI nº 8033920-76.2021.8.05.0000; TJ-RJ, AI nº 0040
449-97.2020.8.19.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8015471-31.2025.8.05.0000
,
orinda da comarca de Brumado,
em que figura como
Agravantes

REINALDO NEVES LIMA
e OUTRO
S

e
Agravados

MARIA AUREA NEVES
e OUTRO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA